Tribunal: TCU
Processo: 033.835/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão do recebimento indevido de verbas rescisórias quando do desligamento dos respectivos cargos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Empresa de Planejamento e Logística S.A. em razão do recebimento indevido de verbas rescisórias por ex-dirigentes da companhia, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Hélio Mauro França, dando-lhe quitação plena, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Paulo Sérgio Oliveira Passos, Hederverton Andrade Santos e Miguel Mário Bianco Masella; 9.3. julgar irregulares as contas de Hederverton Andrade Santos, Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira, Paulo Sérgio Oliveira Passos e Miguel Mário Bianco Masella, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Responsável Data do débito Valor original do dano (R$) Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira 10/12/2013 100.673,93 Paulo Sérgio Oliveira Passos 25/7/2014 70.285,58 Hederverton Andrade Santos 17/3/2014 107.801,57 Miguel Mário Bianco Masella 3/9/2014 50.880,55 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência desta decisão à Empresa de Planejamento e Logística S.A e aos responsáveis